Tribunal: TJSP
Processo: 1014010-51.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA E RECURSO ADESIVO DO AUTOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL "INSTAGRAM" INVADIDA (HACKEADA) POR TERCEIRO.
PREJUDICADO O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTITUIÇÃO DE ACESSO À CONTA).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A

Ementa:
APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA E RECURSO ADESIVO DO AUTOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL "INSTAGRAM" INVADIDA (HACKEADA) POR TERCEIRO.
PREJUDICADO O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTITUIÇÃO DE ACESSO À CONTA).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DA RÉ. ALEGA QUE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, INDICA QUE NÃO HÁ DANO MORAL A SER INDENIZADO BEM COMO, CASO MANTIDA A CONDENAÇÃO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER REDUZIDO. PRETENDE O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR. BUSCA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECUPERAÇÃO DA CONTA PELO AUTOR DIAS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO RÉU. PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO INTERESSE NO QUE SE REFERE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INVASÃO DE PERFIL DE REDE SOCIAL POR TERCEIRO (HACKER). FALHA NAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DA EMPRESA "FACEBOOK". DEMORA DA RÉ NA RESTITUIÇÃO DA CONTA, MESMO APÓS TER SIDO INSTADA À REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. FALHA NA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ENCARGOS SUCUMBÊNCIAIS. REQUERIDO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E FOI VENCIDO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, DEVENDO SUPORTAR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.